Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE VEÍCULO À PENHORA. EXISTÊNCIA DE GRAVAME. COMPROVADA A QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR E A PROPRIEDADE DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurgem-se as agravantes contra decisão que indeferiu a penhora do faturamento da agravada, bem como indeferiu a penhora de veículo indicado, por não ter restando demonstrado que a agravada permanecia em funcionamento e por terem restado infrutíferas as pesquisas realizadas no RENAJUD.
2. Concedida a gratuidade de justiça. Deferida liminar para determinar a penhora sobre o veículo indicado.
3. Quanto ao pedido de penhora do faturamento da agravada, não vislumbro, por ora, estarem presentes os requisitos para antecipação de tutela, uma vez que não restou demonstrado o funcionamento da empresa agravada. A mera propositura de demanda executiva pela agravada não comprova que as atividades empresariais permanecem em funcionamento.
4. Em relação ao veículo indicado à penhora, a agravante juntou aos autos originais (0721062-79) sentença proferida no processo no 0006214-19 (ID 61432615), ajuizada pelo credor Banco Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil em face da devedora, ora agravada, na qual o Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras declarou a obrigação satisfeita em face do pagamento. Ressalta-se que naquela ação o credor informou que a devedora efetuou o pagamento do valor executado, quitando o saldo devedor do veículo.
5. Dessa forma, comprovado que a agravada era possuidora de direitos aquisitivos sobre o veículo, ora indicado à penhora, e que já quitou o saldo devedor referente ao veículo, conclui-se que a agravada passou a ser proprietária do bem, ainda que não tenha providenciado a baixa do gravame junto ao DETRAN.
6. Assim, demonstrada a propriedade do veículo FORD/COURIER, COR PRATA, MODELO 2009/2009, PLACA JHI 8622, RENAVAM 144888165 pela agravada, merece provimento o presente agravo para reformar a decisão agravada e determinar a penhora sobre o veículo.
7. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Liminar confirmada para determinar a penhora do veículo indicado, ou na sua impossibilidade, por eventual existência de gravame, determinar o bloqueio sobre os direitos aquisitivos sobre o referido bem. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.